Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VOO INTERNACIONAL. CONEXÃO. AUSÊNCIA DE VISTO. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. CDC. RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DEVER INDENIZATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela primeira ré em que sustenta que a impossibilidade do embarque das passagens adquiridas deu-se por culpa exclusiva do consumidor, em razão da ausência de visto exigido, em virtude da nacionalidade dos passageiros (ganeses) no país de conexão do voo, qual seja, Portugal. Requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado em sentença.

3. Cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se também como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral. Cumpre destacar que a Lei 8.078/90 (CDC) não revoga nem é revogada pelas Convenções de Varsóvia e Montreal ou pelos demais acordos internacionais, até porque não se está diante de norma supralegal. Ambos os regramentos convivem no ordenamento jurídico brasileiro.

4. Na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais.

5. Na presente demanda é de se reconhecer a culpa exclusiva do consumidor, a afastar o dever indenizatório das empresas rés.

6. Com efeito, dos autos consta que o autor/recorrido adquiriu junto a empresa ré bilhete de passagem para sua família vir de Gana para o Brasil, com o trecho aéreo Acra - Brasília, com conexão em Lisboa, e foram impedidos de embarcar no voo devido à ausência de visto de entrada para Portugal.

7. Conforme página do Governo Português (https://consuladoportugalsp.org.br/lista-dos-paises-cujos-cidadaos-estao-sujeitos-a-visto-em-portugal/), para ganeses que desejam viajar ingressar em território português, o visto é requisito essencial para o embarque. Irrelevante o fato de um dos trechos ser nacional, se o destino final é internacional.

8. Considerando que a perda do voo não foi causada pela companhia aérea, mas por culpa exclusiva do passageiro (art.14, §3o, II, CDC), não há falha na prestação de serviço a ensejar a responsabilidade das empresas rés.

9. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos materiais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização (art. 186 do Código Civil).

10. A improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Sentença reformada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios. (art.55, Lei 9099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95). .